Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-40.2019.8.11.0044
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001084-40.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 550.419.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001084-40.2019.811.0044

Origem:

2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA

Recorrente:

MINISTERIO PUBLICO

ANTONIO BATISTA DE SOUZA

Recorrido:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE CATARATA – IDOSO - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

A situação de urgência pode ser demonstrada pela natureza do próprio pedido, ou seja, a indicação de realização de

procedimento cirúrgico de catarata, que está afetando a VISÃO e caso não seja realizado, inegavelmente o paciente corre o risco de perder a visão, logo a urgência é consequência lógica do pedido, aliado ao fato, de se tratar de pessoa idosa.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a ação, com o fundamento
que não restou demonstrado a urgência ou a emergência do procedimento médico, sendo o procedimento cirúrgico de catarata com caráter eletivo.

O Ministério Público, representando o autor, se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para reconhecer o direito do autor às ações e serviços de saúde, pois restou evidenciado, de plano, no bojo dos autos, a indispensabilidade da realização do procedimento cirúrgico como tratamento contra catarata para o exercício de sua saúde e uma plena qualidade de vida.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga não apresentaram suas contrarrazões ao recurso.

Em manifestação nos autos ID
53543963
, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de ação de Obrigação de fazer contra o estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga, solicitando a realização de procedimento cirúrgico de catarata, em favor do idoso Antônio Batista de Souza.

Após detida análises dos autos, verifico que
ocorreu a solicitação de atendimento pelo SUS, desde 19/02/2018, conforme Laudo de solicitação de autorização de internação hospitalar, contudo não ocorreu o devido atendimento, mesmo após reiterados ofícios do Ministério Público cobrando esclarecimentos e providencias.

De acordo com o parecer técnico realizado pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico, para o diagnóstico alegado, o único tratamento é o cirúrgico, porém aduz não existir justificativa para urgência no atendimento.

Neste contesto, convém salientar que a inicial foi instruída com documento que demonstra a solicitação desde
19 de fevereiro de 2018
e até o momento
não houve agendamento da cirurgia
, deixando evidente a demora na prestação do serviço de saúde e consequentemente a urgência na concessão do procedimento, considerando ser uma solicitação de atendimento antiga, no qual tende a agravar com demora no atendimento do requerente.

Assim, a situação de urgência restou evidenciada na própria demora demasiada no atendimento ao Idoso, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco a saúde, já que, somente com o procedimento prescrito, qual seja, cirúrgico que poderá manter a sua saúde e evitar a perda total da sua visão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CIRURGIA DE CATARATA

– COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional
. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade. Quanto ao apelo do promovido no que concerne a exclusão da condenação em honorários destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0017905-68.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)
(Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE EXAMES
E CIRURGIAS DE CATARATA
– DEVER DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA -
DIREITO À SAÚDE
– DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO)
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE
– FIXAÇÃO DE MULTA EM VALOR AFASTADO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. Como constitui dever do Estado, em sentido lato (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), zelar pela saúde do indivíduo, pode ser compelido a fornecer o credenciamento de hospital para realização de exames e cirurgias oftalmológicas indispensáveis ao tratamento de pessoa desprovida de recursos financeiros. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa.

Precedentes: AgRg no Ag 1.352.318/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/2/2011; AgRg no AREsp 7.869/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/8/2011; e AgRg no REsp 993.090/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/11/2010”. (AgRg no AREsp 23782, j. em 20.03.2012, 1º Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.3.2012 – in site do STJ).

(N.U 0029039-24.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, condenando solidariamente aos reclamados em cumprir a obrigação de fazer, quer seja, providenciar a cirurgia de catarata nos dois olhos do recorrente, nos moldes solicitados na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária a ser aplicada pelo magistrado de 1º grau, em sede de execução de julgado.

Por óbvio, os gastos ficam limitados a 60 (sessenta) salários-mínimos, ante a limitação de teto dos Juizados da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021